Tribunal: TJMT
Processo: 1021641-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021641-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), INES PAULA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 704.582.241-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROTESTO DA CDA EM NOME DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a emenda da inicial em execução fiscal, exigindo a indicação do inventariante e o protesto da CDA em seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência judicial de protesto da CDA em nome do inventariante e da regularização da representação processual do espólio como condição para o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, desde que representado pelo inventariante regularmente nomeado (CPC, art. 75, VII).
4. O Tema 1.184 do STF exige, como condição de procedibilidade, a prévia tentativa de conciliação ou protesto da CDA.
5. O protesto deve ser feito em nome do inventariante, que representa legalmente o espólio, sendo incabível alegar sua ilegitimidade para o ato.
6. A ausência dessas providências inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, desde que representado por inventariante regularmente nomeado.
2. O protesto da CDA deve ser realizado em nome do inventariante, salvo prova documental da inviabilidade da medida.

3. A inobservância das exigências do Tema 1.184 do STF justifica a determinação de emenda da inicial e, não atendida, a extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LV; CPC, arts. 75, inciso VII, 485, inciso VI; Lei 6.830/1980, art. 4.º, III; Resolução CNJ n. 547/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Pleno, j. 12.12.2023; STJ, REsp 1.559.791/PB; TJMT, AgRg 1012105-72.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 305793385), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante,
mantendo a decisão que determinou a emenda da inicial
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Denazetti, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
” n.º 1004283-74.2025.8.11.0007, proposta pela parte agravante, em desfavor de INÊS PAULA DOS SANTOS BARBOSA - ESPÓLIO, perante a 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que determinou a emenda na inicial, nos seguintes termos (ID. 197267169 – autos n.º 1004283-74.2025.8.11.0007):

“Vistos.

INTIME-SE
a parte exequente para que comprove o protesto da
CDA
em nome do inventariante, em observância ao Tema 1.184 do STF, bem como proceda a regularização processual do espólio, com a indicação do inventariante ou caso encerrado o inventário, qualifique todos os herdeiros, com os respectivos endereços, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito

A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DEPENDENTE DA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PROTESTO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face do Espólio de Arnaldo Paes de Barros, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação das medidas estabelecidas no Tema 1.184 do STF. O Município alega nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, e sustenta a legitimidade do espólio como parte passiva, em razão de a propriedade tributada ainda constar em nome do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de oportunidade para o Município indicar o inventariante ou herdeiros do de cujus; e (ii) estabelecer se o Município atendeu aos requisitos do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme art. 4º, III, da Lei 6.830/1980, desde que regularmente representado por inventariante nomeado, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.184, exige, para o ajuizamento de execução fiscal, a prévia adoção de tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa.

5. Ao alegar a impossibilidade de protesto por se tratar de pessoa falecida, o Município não demonstrou ter adotado as medidas necessárias, como o protesto em nome do inventariante, nem apresentou qualquer diligência nesse sentido.

6. Caberia ao Município, além de regularizar a representação processual do espólio com a indicação do inventariante, comprovar o protesto da CDA em nome deste, sob pena de não demonstrar o interesse processual exigido para o regular prosseguimento da execução fiscal.

7. A omissão quanto a essas providências essenciais justifica a extinção do feito, diante da ausência de interesse de agir, conforme preceituado pelo art. 485, VI, do CPC, em consonância com a tese fixada no Tema 1.184 do STF.

8. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal, desde que representado pelo inventariante regularmente nomeado.

2. É imprescindível a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante, salvo prova documental da inviabilidade da medida, sob pena de ausência de interesse processual.

3. A inobservância das providências previstas no Tema 1.184 do STF, aliada à ausência de regularização da representação processual do espólio, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 75, VII, 485, VI; L. 6.830/1980, art. 4º, III; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 12.12.2023; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 26.08.2020.
(TJMT,
N.U 1008377-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, conclusos.

Alta Floresta/MT, datado e assinado eletronicamente”. Destaques do original.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que
“(...) a execução fiscal, recém ajuizada pela Fazenda Pública, ainda não pode ser direcionada para o inventariante, haja vista que
não houve a constatação da impossibilidade de cobrança da dívida fiscal em face do contribuinte.
Veja-se que sequer foi realizada tentativa de citação do polo passivo, tampouco verificada a de (in)existência de patrimônio do espólio para adimplir o débito”
.

Argumenta, ainda: “(...) o protesto é medida extrajudicial de cobrança de dívida, que pode acarreta inúmeras restrições ao protestado. Trata-se de medida coercitiva significativa,
cuja utilização indevida pode acarretar condenação do credor ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa
(...)”, sendo assim, “(...) é inviável a realização de protesto em nome do inventariante para atendimento do Tema 1184 do STF na execução fiscal de origem”. Grifo do autor.

Foi concedido o efeito ativo ao recurso de agravo (ID. 297009860): “(...) para suspender a eficácia da decisão agravada exclusivamente quanto à exigência de protesto da CDA em nome do inventariante e à cominação de extinção automática do feito, mantendo-se a possibilidade de regularização do polo passivo”.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte agravante, ajuizou,
em 11.06.2025
, a ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 004283-74.2025.8.11.0007, em desfavor de INÊS PAULA DOS SANTOS BARBOSA - ESPÓLIO, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 361/2025, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.498,59 (um mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

O magistrado de origem determinou a intimação da parte exequente, para emendar a petição inicial, a fim de apresentar o comprovante de protesto da CDA, em nome da parte inventariante, e, a regularização do polo passivo, com a indicação do inventariante ou herdeiros do espólio (ID. 197267169 – autos n.º 1004283-74.2025.8.11.0007), objetivando a interposição deste presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, é imperioso reconhecer que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal, conforme expressamente previsto no artigo 4º, inciso III, da Lei 6.830/1980. Contudo, tal legitimidade está condicionada à sua adequada representação processual, que deve ser exercida pelo inventariante regularmente nomeado, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

A exigência de regularização da representação processual da parte executada, não constitui mero formalismo processual, mas sim garantia fundamental do devido processo legal. Neste sentido é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO . LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil. 2 . A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10121057220248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2024)”.

Esta exigência encontra fundamento na necessidade de assegurar que a massa patrimonial tenha adequada representação nos autos, permitindo o exercício pleno do direito de defesa. Sem a devida identificação do responsável pela sucessão, resta comprometida a citação válida e, consequentemente, a própria validade do processo executivo, uma vez que não há como garantir que os atos processuais cheguem ao conhecimento de quem efetivamente pode representar os interesses do
de cujus
, garantindo-se, assim, o exercício pleno do direito de defesa e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso específico dos autos, a determinação judicial para indicação do administrador da herança, constitui medida imprescindível para conferir validade aos atos processuais subsequentes, notadamente a citação, que deve ser direcionada à pessoa que efetivamente possui legitimidade para representar o espólio em juízo.

Cumpre destacar, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
"
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF".

O referido ato normativo regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para a propositura do executivo fiscal (artigos 2.º e 3.º), quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1.º).

O protesto da Certidão de Dívida Ativa, previsto no item "2", alínea "b", do Tema n.º 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3.º da resolução, que estabelece:

"Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida".

Assim, o protesto tornou-se condição de procedibilidade para o ajuizamento da execução fiscal, devendo ser direcionado ao responsável pelo débito. No caso de espólio, tal protesto deve ser realizado em nome do inventariante, que é quem possui legitimidade para representar o patrimônio do falecido.

Neste sentido, reforçando a necessidade de regularização da representação processual em execuções fiscais contra espólio e a comprovação do protesto da CDA, é o entendimento consolidado no seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DEPENDENTE DA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PROTESTO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face do Espólio de Arnaldo Paes de Barros, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação das medidas estabelecidas no Tema 1.184 do STF. O Município alega nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, e sustenta a legitimidade do espólio como parte passiva, em razão de a propriedade tributada ainda constar em nome do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de oportunidade para o Município indicar o inventariante ou herdeiros do de cujus; e (ii) estabelecer se o Município atendeu aos requisitos do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme art. 4º, III, da Lei 6.830/1980, desde que regularmente representado por inventariante nomeado, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.184, exige, para o ajuizamento de execução fiscal, a prévia adoção de tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa.

5. Ao alegar a impossibilidade de protesto por se tratar de pessoa falecida, o Município não demonstrou ter adotado as medidas necessárias, como o protesto em nome do inventariante, nem apresentou qualquer diligência nesse sentido.

6. Caberia ao Município, além de regularizar a representação processual do espólio com a indicação do inventariante, comprovar o protesto da CDA em nome deste, sob pena de não demonstrar o interesse processual exigido para o regular prosseguimento da execução fiscal.

7. A omissão quanto a essas providências essenciais justifica a extinção do feito, diante da ausência de interesse de agir, conforme preceituado pelo art. 485, VI, do CPC, em consonância com a tese fixada no Tema 1.184 do STF.

8. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal, desde que representado pelo inventariante regularmente nomeado.

2. É imprescindível a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante, salvo prova documental da inviabilidade da medida, sob pena de ausência de interesse processual.

3. A inobservância das providências previstas no Tema 1.184 do STF, aliada à ausência de regularização da representação processual do espólio, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 75, VII, 485, VI; L. 6.830/1980, art. 4º, III; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 12.12.2023; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 26.08.2020.(N.U 1008377-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)”.

Portanto, a ordem judicial para emenda da petição inicial, com a apresentação do comprovante de protesto da CDA em nome do inventariante e a devida regularização do polo passivo, constitui medida necessária e proporcional, visando assegurar a validade e efetividade do processo executivo, sem comprometer os direitos fundamentais da parte executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que determinou a emenda da petição inicial.

REVOGO
o efeito suspensivo inicialmente concedido.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.
Destaques do original.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese:

“Diferentemente do que constou da decisão, o agravo de instrumento interposto NÃO se volta contra a
“exigência de regularização da representação processual da parte executada”
,
mas contra o protesto
EM NOME DO INVENTARIANTE
(determinada pela juíza de primeiro grau), que não é o responsável/devedor direto da dívida executada!”
.

Argumenta, ainda:

“(...) no curso da execução, o patrimônio pessoal do inventariante possa ser atingido,
fato é que o protesto em si não poderá se voltar contra ele, visto que a CDA fora lançada em face do ESPÓLIO, o que inviabiliza que o Cartório proceda ao protesto de pessoa diversa daquela que consta do título.
(...)”,
sendo assim,

“(...)
é o próprio espólio que permanece como contribuinte do tributo devido, ou seja, eventuais penalidades e medidas expropriatórias deverão ser direcionadas a este”.

Com base no exposto, requer (ID. 312202379)
:

“Ante o exposto, requer seja o presente recurso
CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de REFORMAR a decisão monocrática agravada e
afastar a obrigatoriedade de se protestar o nome do INVENTARIANTE
, afastando-se, ainda, a possibilidade de extinção da execução fiscal pela falta dessa medida”. Grifos do autor.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 312665363).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 305793385), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante,
mantendo a decisão que determinou a emenda da inicial.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, embora a parte agravante tenha exposto suas razões, não apresentou elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão singular recorrida.

Destaca-se que a parte agravante, em manifesta contradição, sustenta não ter se insurgido contra questões que expressamente impugnou na petição inicial do agravo de instrumento, configurando comportamento processual incoerente que não pode prosperar.

Sobre a matéria em exame, relembra-se que a decisão singular enfrentou adequadamente as alegações veiculadas no agravo de instrumento. Ao contrário do que sustenta o presente agravo interno, não se verifica qualquer equívoco interpretativo quanto ao objeto da insurgência. O julgado analisou a necessidade de protesto da CDA em nome do inventariante, considerando tanto a regularização da representação processual quanto os requisitos fixados no Tema 1.184, do STF.

Com efeito, observa-se que a fundamentação está em estrita consonância com o pedido formulado no recurso originário, tendo sido reconhecido, de modo expresso, que o protesto deve ser realizado contra o inventariante, na qualidade de representante legal do espólio. A decisão aplicou fielmente a tese jurisprudencial já pacificada por este Tribunal, que estabelece:
"É imprescindível a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante, salvo prova documental da inviabilidade da medida"
(TJMT, N.U 1008377-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal).

A assertiva de que teria havido interpretação diversa do pleiteado não procede, uma vez que a decisão enfrentou diretamente a controvérsia, afastando a tese de inviabilidade do protesto à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025